Tribunal: TJSP
Processo: 1000222-04.2015.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 35a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Novo julgamento - Decisão em sede de agravo interno que reconsiderou decisão anterior para dar provimento parcial ao Recurso Especial para cassar o acórdão que julgou os embargos de declaração pelo reconhecimento de omissão – Embargante que, de fato, impugnou em defesa apresentada o recebimento do gado – Acervo probatório, contudo, que aponta para sua

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Novo julgamento - Decisão em sede de agravo interno que reconsiderou decisão anterior para dar provimento parcial ao Recurso Especial para cassar o acórdão que julgou os embargos de declaração pelo reconhecimento de omissão – Embargante que, de fato, impugnou em defesa apresentada o recebimento do gado – Acervo probatório, contudo, que aponta para sua participação no negócio entabulado - Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem contudo qualquer efeito modificativo.